Tribunal: TJMT
Processo: 0047651-55.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0047651-55.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON TOMAZ DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NOEL BENEDITO DE SALES - CPF: 107.092.311-72 (VÍTIMA), FLÁVIO RODOLFO SOUZA SANTANA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO ADOTADA DE 1/8 SOBRE O MÍNIMO DA PENA – INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE QUE REFERIDA FRAÇÃO SEJA DE 1/6 DO MÍNIMO LEGAL OU DE 1/8 ENTRE O INTERVALO DA MÍNIMA E DA MÁXIMA – PRECEDENTES DO STJ – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA IMPOSTA INFERIOR A 8 ANOS – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O AGRAVAMENTO PARA O FECHADO – CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre o mínimo legal não se revelam obrigatórias, porque o que se exige do sentenciante é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, o que se tem no presente caso.

A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes.

Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, inviável se torna a condenação à reparação por danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público estadual

contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que condenou Alisson Tomaz de Oliveira pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa – Id. 155270266.

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma da sentença para que seja alterada a fração decorrente do acréscimo pela existência de circunstância judicial negativa, seja de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao delito ou de 1/6 sobre a pena mínima.

Finalmente, aduziu que deve ser fixado o regime prisional fechado, dada a existência de vetor negativo na sanção basilar, bem ainda considerando as peculiaridades do crime, cometido em concurso de pessoas, com emprego de arma e restrição da liberdade de vítimas, devendo o apelante ser condenado a reparar os danos decorrentes da infração penal, no valor mínimo descrito em Juízo pela vítima [R$ 14.000,00 – quatorze mil reais] – Id.

O apelado ofereceu contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso – Id. 155270297.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja fixado o regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do CP.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante na denúncia:

“[...] no dia 05/12/2019, por volta das 19h, na residência particular situada na avenida das Seringueiras, n. 97, bairro Jardim das Palmeiras, nesta Capital, os denunciados Alisson e Flávio, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Nissan/Frontier, de cor prata, placa OAZ-3360, uma furadeira, dois aparelhos celulares, e a quantia de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), de propriedade da vítima Noel Benedito de Sales [...]”
– Id. . 155270258.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, e o apelante condenado à reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Nesta instância recursal, o
parquet
se insurge para requerer a alteração do critério adotado pela sentenciante para elevar a pena-base, o agravamento do regime prisional, bem como a condenação a título dos danos causados pela infração penal.

Sem razão, contudo
.

A leitura da sentença condenatória revela que a magistrada de origem fundamentou a aplicação da pena-base do apelado apontando como desfavorável o vetor das circunstâncias do delito, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão. Veja-se:

“[...] Das circunstâncias do crime: Valoro negativamente a referida circunstância, levando-se em conta que o delito foi perpetrado em concurso de agentes [...]”.

O legislador pátrio não fixou um critério aritmético para estabelecer o quantum do acréscimo à pena-base por cada circunstância valorada negativamente.

Diante disso, os Tribunais Pátrios têm estipulado o sistema de majoração de 1/6 (um sexto) da pena mínima1, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato no preceito secundário do tipo penal incriminador,2 desde que esteja devidamente fundamentada.

Entendo que realizar a majoração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato não é um critério que obedece aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a sentença criminal, mormente o cálculo da pena.

Assim, por exemplo, levando-se em o crime de roubo simples, que é apenado de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, tem-se o intervalo de 06 (seis) anos, que corresponde a 72 (setenta e dois) meses, dividido por 08 (oito) circunstâncias, chega-se ao resultado de 09 (nove) meses de acréscimo para cada circunstância negativa.

Ora, aplicando-se igual critério para o furto qualificado, como é o caso desta sentença, que estabelece pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos, se constata o mesmo intervalo existente para o delito de roubo. Não me parece razoável e proporcional realizar o mesmo acréscimo para situações tão distintas.

Por sua vez, a orientação doutrinária e jurisprudencial majoritária no Brasil, estabelece como parâmetro razoável a incidência dos cálculos da pena a partir do mínimo legalmente aplicado para que a elevação da pena se faça de forma paulatina, conforme o caso concreto. Não há, pois, razão plausível para que se aplique o cálculo do intervalo médio da pena em abstrato, para condutas tão distintas, sem considerar as particularidades de cada uma delas.

Nesse sentido também orienta o Enunciado do TJ-MT, nº 39, pelo qual estabelece o seguinte:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

É certo que o Julgador está adstrito aos parâmetros legalmente estabelecidos, dentro dos quais pode realizar opções que resulte numa aplicação justa da pena, sem olvidar as suas singularidades e nuanças objetivas, especialmente à pessoa a quem a sanção se destina.

Destarte, considerando-se que são 08 (oito) circunstâncias judiciais analisadas, bem como
levando-se em conta a Teoria das Margens que estabelece que o Magistrado deve obedecer o limite mínimo e máximo do tipo penal infringido, e fazendo o exercício da discricionariedade que me é outorgada, dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, tomo como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado
.

Por tais motivos, e tendo valorado uma circunstância negativamente,
acresço o quantum de UM OITAVO (1/8) e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS e SEIS MESES DE RECLUSÃO
E MULTA EM ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos [...]”
– Id. 155270266, pp. 22-25.

Conforme destacado na sentença objurgada, não existe critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (17,27 KG DE COCAÍNA). ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1 ANO. ELEMENTOS CONCRETOS. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

[...]

3. A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 556.901/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020.)
.

Dessa forma, verifica-se que a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre o mínimo legal não se revelam obrigatórias como sustenta o
parquet
, porque o que se exige do sentenciante é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena, o que se tem no presente caso.

Destarte, reputo proporcional o aumento da pena basilar na proporção da fração apontada, não havendo falar em reparos na dosimetria.

Por outro lado, acerca do regime prisional, é sabido que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em
quantum
inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, verifico que o réu não é reincidente em crime doloso e possui bons antecedentes criminais.

Por outro lado, a única circunstância judicial negativa foi valorada em razão do deslocamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes para a primeira fase.

Ao contrário do afirmado pelo
parquet
, o delito não foi cometido mediante restrição da liberdade de vítimas.

Assim, inexistindo particularidades que façam concluir que o crime em apuração extrapolou o tipo penal e, portanto, deveria ser tratado com maior rigor, descabe o agravamento do regime prisional imposto [semiaberto].

Por fim, também não vejo motivos para se estabelecer condenação a título de reparação do dano causado pela infração penal, sobretudo no valor atribuído pelo parquet [R$ 14.000,00 – quatorze mil reais], pois, como bem observado pela ilustre Defensoria Pública em sede de contrarrazões:

“[...] Em que pese em juízo a vítima NOEL ter relatado que teria sofrido um prejuízo aproximado de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), evidentemente que a mera palavra da vítima não apresenta qualquer parâmetro para fixação no valor de R$ 14.000,00 a título de avaliação, tratando-se de valor aleatório, por mera estimativa.

Observa-se que nos presentes autos o único auto de avaliação é indireto e refere-se exclusivamente a camionete subtraída da vítima (fls. 58, ID 40698348), sendo que referido bem foi devidamente recuperado e restituído ao ofendido NOEL.

Embora relate que sua camionete tenha sofrido avarias com a ação do Apelado, o ofendido afirmou em audiência que até aquele momento não havia efetuado os reparos necessários, não podendo, logicamente, especificar qual seria o real prejuízo suportado, não tendo ainda feito prova da despesa com deslocamento para buscar o bem, como aduzido em audiência.

Desse modo, o valor aproximado mencionado pela vítima em juízo, sem prova cabal do dano, não expressa qualquer parâmetro hábil para a correta aferição do dano material suportado pelo ofendido, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal [...]”
– Id. 155270297, p. 8.

Assim, diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, inviável se torna a condenação à reparação por danos.

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023